Tribunal: STF
Processo: HC 64084
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-02
Data de publicação: 1986-09-02

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRENCIA.
ADVOGADO DATIVO: LEGITIMA SUA NOMEAÇÃO, NA AUSÊNCIA DO DEFENSOR
CONSTITUIDO.
NÃO TENDO COMPARECIDO O ADVOGADO CONSTITUIDO A AUDIENCIA DESIGNADA
NO JUÍZO CRIMINAL, CORRETO TER O JUIZ NOMEADO DEFENSOR 'AD HOC' PARA
O ATO. VOLTANDO A ATUAR O ADVOGADO CONSTITUIDO PROSSEGUIU ESTE,
NORMALMENTE, NA DEFESA, SEM ALEGAR QUALQUER NULIDADE, TENDO
OFERECIDO ALEGAÇÕES FINAIS E RECORRIDO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INACEITAVEL, ASSIM, DIZEREM OS IMPETRANTES HAVER CERCEAMENTO DE
DEFESA, QUANDO SEQUER APONTAM QUALQUER DADO, MESMO SECUNDARIO, QUE
FAVORECESSE O RÉU E TIVESSE SIDO ESQUECIDO PELA DEFESA. SÓ CABE
ANULAR-SE O PROCESSO QUANDO A DEFESA E PRATICAMENTE  INEXISTENTE, O
QUE NÃO E ABSOLUTAMENTE O CASO.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.